Tribunal: TJMT
Processo: 1001521-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001521-16.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), N. C. D. C. S. - CPF: 018.419.681-70 (RECORRIDO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), ANA REGINA DE CARVALHO - CPF: 361.755.281-15 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR REPRESENTADO PELA GENITORA. ILEGITIMIDADE AFASTADA.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL NÃO TRANSCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).
(...) Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei n° 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei no 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário”.

2. Portanto, inexiste óbice legal para que o incapaz, devidamente representado, possa figurar no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de ação interposta por Nathalia Caroline de Carvalho Sena, representada por sua Genitora Ana Regina de Carvalho visando o recebimento temporário de pensão por morte referente ao período de 02/08/2018 a 04/11/2018, em razão do falecimento de seu Genitor Roberto Rodrigues de Sena, ex-servidor público municipal de Cuiabá/MT.

A sentença
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inocorrência do prazo prescricional, pois a parte autora seria menor impúbere na data do óbito do instituidor (02/08/2018), e condenando o Recorrente MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a pagar o valor correspondente ao benefício provisório de pensão por morte no período compreendido do óbito do genitor, em 02/08/2018, até a data do início do pagamento administrativo em 04/11/2018.

Inconformado, o Recorrente Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, pugna pela reforma integral, uma vez que a requerente/recorrida não teria legitimidade para postular nos Juizados Especiais, por ser incapaz, nos termos do artigo 27 e 8o, ambos da Lei no 9.099/95.

Em contrarrazões ( ID.
40441688
), a Recorrida pleiteia pelo desprovimento do recurso e, consequente, manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar em sessão de julgamento, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal, manifestou-se pelo desprovimento do recurso inominado, bem como pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O cerne do recurso se instaura pelo fato da Lei 9.099/95, em seu artigo 8.o, proibir, expressamente, a atuação dos incapazes perante os Juizados Especiais Cíveis, enquanto que a Lei n° 12.153/09, ao tratar da legitimidade ativa no seu âmbito (art. 5.o), embora não faça essa restrição, determina, no seu art. 27, a aplicação subsidiária das disposições da Lei 9.099/95.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que, não obstante o Juizado Especial da Fazenda Pública seja parte integrante do Sistema de Juizados Especiais, conforme determina o art. 1.o da Lei 12.153/2009, não havendo omissão normativa, não há espaço para a incidência do art. 8.o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário. 4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1372034/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)

Portanto, inexiste óbice legal para que o incapaz, devidamente representado, possa figurar no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

No que se refere à prescrição quinquenal suscitada pelo Recorrente, vislumbra-se que, na data do protocolo do requerimento, em 05/11/2018, a autora tinha 15 anos de idade. Logo, não há falar em ocorrência de prescrição, eis que, em relação ao absolutamente incapaz, não corre a prescrição, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo.

Nesse caminho é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO CONTRA MENOR DE IDADE. PARCELAS PRETÉRITAS RETROATIVAS À DATA DO ÓBITO. 1. Cuida-se de inconformismo do particular contra acórdão do Tribunal de origem, que entendeu pela possibilidade de concessão de pensão pela morte do avô da recorrente, ex-militar reformado do Comando da Aeronáutica. Contudo, o acórdão reconheceu a prescrição das parcelas referentes aos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da presente ação, que se deu em 22/6/2002. 2. Consigne-se que, em se tratando de absolutamente incapaz, não há falar em aplicação do disposto no art. 28 da Lei 3.765/1960, o qual prevê a prescrição das parcelas vencidas há mais de 5 anos da interposição do processo judicial, uma vez que o menor não poderia ser penalizado pela eventual desídia de seu responsável. Logo, não corre a prescrição contra menores impúberes (inteligência do artigo 198, inciso I do Código Civil de 2002, c.c. artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991). 3. Verifica-se, assim, que o entendimento do acórdão recorrido a respeito da controvérsia está em dissonância com a atual jurisprudência do STJ, pois não corre a prescrição contra o menor, nos casos de concessão de benefício previdenciário. REsp 1.656.825. Ministro Benedito Gonçalves. Data da Publicação 15/9/2017; REsp 1.257.059/RS. Ministro Mauro Campbell Marques. segunda turma. DJe 8/5/2012; REsp 1.513.977/CE, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 05/08/2015 e REsp 1.626.354. Ministro Sérgio Kukina. Data da publicação: 23/11/2016. 4. Recurso Especial a que se dá provimento, para fixar o termo inicial do benefício do recorrente na data do óbito do instituidor do benefício.

(STJ - REsp: 1697648 RJ 2017/0225758-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Ante o exposto CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para o fim de afastar as teses de incompetência do Juízo e prescrição.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021